Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL COMERCIAL. FATURAS E DEMAIS ENCARGOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE DIFERENÇAS DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DAS LOCATÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a eventual responsabilidade das ex-locatárias de imóvel comercial, ora apelantes, pelo débito relativo a diferenças de consumo de energia elétrica, que foi integralmente assumido pela locadora, ora apelada, após a extinção do negócio jurídico de locação.
2. Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, por meio de negócio jurídico verbal, alugou às rés, ora apelantes, o imóvel comercial localizado na “QR 314, Conjunto 01, Lote 17, Samambaia-DF” (ID 39538611), no qual as locatárias instalaram uma “distribuidora de bebidas”. O referido contrato de locação verbal compreendeu o período entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017.
3. Ainda da análise detida dos autos, constata-se que a concessionária de fornecimento de energia elétrica verificou, durante inspeção realizada em 13/1/2017, uma irregularidade no relógio medidor de consumo relativo ao aludido imóvel. Essa irregularidade, ocorrida no interregno compreendido entre 23/9/2015 a 23/2/2017, consistiu na instalação de “um jumper ligando a entrada da fase com a saída”, conforme atesta o documento de ID 39538616, que teria culminado na apuração a menor de faturas de energia elétrica no período.
4. Em decorrência da referida irregularidade, a concessionária apurou um débito no valor total de R$22.282,13 (vinte e dois mil duzentos e oitenta e dois reais e treze centavos), conforme atesta o ID 39538616, que foi integralmente assumido, de forma parcelada, pela locadora, ora apelada.
5. Incumbe ao locatário pagar, dentre outras despesas, as faturas e demais encargos relativos ao consumo de força, luz e gás, água e esgoto, conforme determina o art. 23, inciso VIII, da Lei n. 8.245/91.
6. Apesar de as ex-locatárias alegarem que não teriam realizado qualquer adulteração no relógio de medição de fornecimento de energia elétrica durante a ocupação do imóvel, é cediço que o período referente à mencionada irregularidade coincide com aquele relativo ao contrato de locação verbal firmado entre as partes. Como bem pontuado na r. sentença, é fato incontroverso nos autos que a referida “irregularidade na medição iniciou-se em 23/09/2015, justamente quando as rés JANAINA e SANDRA assumiram a locação, de maneira que a diferença dos valores entre a energia de fato consumida e a devida à CEB deve ser paga por elas, durante o período em que confessadamente lá estiveram usando a energia, sob pena de enriquecimento ilícito em desfavor da autora” (ID 39539377, p. 3).
7. Não há nos autos elementos suficientes para amparar a alegação recursal de adulteração pela locadora, ora apelada, sobretudo se considerado que eram as ex-locatárias, na qualidade de então ocupantes do imóvel comercial, as partes diretamente beneficiadas pelo consumo a menor de energia elétrica no referido período.
8. As rés, ora apelantes, portanto, não lograram se desincumbir do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ora apelada, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, o que denota o acerto da r. sentença, ao julgar procedente o pedido de ressarcimento de valores deduzido na petição inicial.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.